Tribunal: TJDFT
Processo: 0718370-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS. COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO LÍCITA. DEMAIS ITENS. INVIABILIDADE. DÚVIDA ACERCA DA REAL PROPRIEDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo a comprovação de aquisição lícita de alguns dos objetos apreendidos, a restituição é medida de rigor.
2. Quanto aos demais itens, nos termos do artigo 120, do Código de Processo Penal, diante da dúvida acerca da real propriedade e licitude dos objetos e dos valores apreendidos, mantém-se a decisão de primeiro grau.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.